Tribunal: TJMT
Processo: 0051039-42.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051039-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0004-66 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS OSMAR - CPF: 812.064.611-87 (EMBARGANTE), JULIANE LOPES GUIMARAES DOS SANTOS OSMAR - CPF: 801.926.291-15 (EMBARGANTE), RENATO GABRIEL DOS SANTOS OSMAR - CPF: 714.099.121-91 (EMBARGANTE), KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA OSMAR - CPF: 009.149.461-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. contrato de distribuição de combustíveis. cumulação de cláusula penal e restituição de bonificação. alegação de cerceamento de defesa e culpa concorrente. inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc.
embargos rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que rejeitou os Embargos anteriores, os quais questionavam decisão colegiada que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de procedência em Ação de Cumprimento de Obrigações Contratuais. A Embargante alega omissões e contradições quanto à (i) análise da preliminar de cerceamento de defesa, (ii) cumulação de cláusula penal com restituição de bonificação antecipada, (iii) reconhecimento de culpa concorrente da autora em ações conexas, (iv) inexequibilidade da obrigação de retirada da marca e devolução de equipamentos.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na cumulação da cláusula penal com a devolução da bonificação antecipada; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
à luz da culpa concorrente reconhecida em ações conexas; (iv) verificar eventual contradição ou omissão sobre a inexequibilidade da obrigação de retirada da marca e devolução de equipamentos; e (v) examinar se os Embargos de Declaração servem apenas para fins protelatórios, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade examinou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa e afastou a alegação, por entender que não houve modificação da causa de pedir ou do pedido, mas mera conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, o que não configura inovação processual.

4. A cumulação da cláusula penal com a restituição da bonificação antecipada é considerada legítima, por decorrerem de fundamentos jurídicos e fáticos distintos: a primeira sanciona inadimplemento contratual; a segunda reequilibra a contraprestação pela frustração da exclusividade.

5. O reconhecimento da culpa concorrente em ações conexas não obriga sua extensão a esta demanda, dada a diversidade de contextos contratuais e probatórios analisados; não há omissão no enfrentamento da tese de
exceptio non adimpleti contractus
.

6. A alegação de inexequibilidade da obrigação de retirada da marca e devolução de equipamentos não prospera, pois não houve comprovação da efetiva desinstalação da identidade visual ou da entrega dos bens; a condenação decorre diretamente do pacto contratual.

7. Os Embargos se revelam manifestamente protelatórios, por reiterarem argumentos já refutados nos Embargos anteriores e pretenderem rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vícios inexistentes, o que justifica a imposição de multa conforme precedentes do STJ.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, quando não há modificação da causa de pedir ou do pedido. 2. A cumulação da cláusula penal com a restituição da bonificação antecipada é admissível quando possuem fundamentos autônomos. 3. A existência de culpa concorrente reconhecida em ações conexas não implica sua automática aplicação em demandas distintas com base fática diversa. 4. A condenação à retirada de marca e devolução de equipamentos é válida quando prevista contratualmente e não comprovada sua prévia execução. 5. A oposição reiterada de embargos de declaração com fins meramente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 329, II; CC, arts. 402, 408, 413, 416, parágrafo único, e 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1646859/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2086426/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0051039-42.2014.8.11.0041

Este processo está associado aos RED n. 0051038-57.2014.8.11.0041 e n. 0038976-82.2014.8.11.0041.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Rede de Postos 3R Ltda. – ME e seus sócios
em virtude do acórdão que rejeitou os Embargos de Declarações opostos contra o aresto que desproveu a Apelação interposta em desfavor da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
.

Os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão anteriormente proferido.

Alegam omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a alteração da causa de pedir e dos pedidos ainda na fase postulatória, mediante aditamento formulado antes da decisão de saneamento. Defendem que, por força do art. 329, II, do CPC, essa modificação demandaria a reabertura da fase instrutória, com nova contestação e possibilidade de produção probatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduzem, também, contradição e omissão na condenação cumulativa à cláusula penal e à restituição da bonificação antecipada. Argumentam que ambas possuem natureza indenizatória, o que impediria sua cumulação nos termos do art. 402 e parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

Sustentam, ainda, que em ações conexas movidas contra a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (n. 0038668-46.20148.11.0041, 0039938-08.2014.8.11.0041 e 0039939-90.2014.8.11.0041), esta Câmara reconheceu a culpa concorrente da distribuidora (Ipiranga), o que afastaria a imputação exclusiva de culpa à Rede de Postos nesta demanda (n. 0051039-42.2014.8.11.0041) e nas que são conexas a esta (n. 0051038-57.2014.8.11.0041 e n. 0038976-82.2014.8.11.0041). Com base nesse entendimento, afirmam haver contradição e omissão quanto à aplicação do art. 476 do Código Civil (
exceptio non adimpleti contractus
).

No que se refere à obrigação de retirada da marca Ipiranga do posto, defendem a existência de contradição e omissão, pois o próprio acórdão reconheceu que a logomarca não é mais exibida há mais de uma década, tornando a condenação inexequível. Além disso, alegam ausência de interesse de agir da Embargada quanto à restituição de equipamentos, pois os equipamentos foram colocados à sua disposição por meio de notificação extrajudicial.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado.

Contraminuta no Id. 292535854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Rede de Postos 3R Ltda. - ME

e seus sócios Rodrigo dos Santos Osmar, Juliane Lopes Guimarães dos Santos Osmar, Renato Gabriel dos Santos Osmar e Karla Alessandra Barbato da Silva Osmar
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigações Contratuais ajuizada por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

O Juiz concluiu serem procedentes os pedidos iniciais e condenou a Rede de Postos ao pagamento da multa estipulada na cláusula 8.1 do contrato, à restituição proporcional de valores recebidos a título de bonificação antecipada, à retirada de todos os equipamentos, marca e visual de propriedade da Requerida instados no posto Autor, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Rede de Postos arguiu preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que ocorreu alteração do pedido e da causa de pedir pela Apelada durante o processo, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito, em síntese, sustentaram o descumprimento contratual pela Apelada, tendo em vista o descumprimento de diversas obrigações contratuais, tais quais: entrega de produtos fora do prazo; não realização de campanhas de marketing prometidas; cobrança de taxas de publicidade sem respaldo contratual; fixação de preços de forma unilateral, em violação à cláusula 4.3 do contrato e aos princípios da boa-fé e função social do contrato.

Insurgiram-se quanto à aplicação da multa contratual, argumentando que a rescisão foi causada por inadimplemento exclusivo da Apelada e, portanto, não cabe a penalidade.

Alegaram que a devolução proporcional da bonificação antecipada é indevida, considerando o descumprimento das obrigações pela Apelada.

Ao final, requereram a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual.

Pediram, também, que seja afastada a condenação ao pagamento da multa contratual e da devolução proporcional da bonificação antecipada.

Subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos principais, requereram a redução equitativa da multa contratual, nos termos do artigo 413 do Código Civil e a exclusão de valores referentes a períodos anteriores ao inadimplemento.

Na sessão de julgamento realizada em 18/03/2025 o colegiado desproveu, à unanimidade, o recurso.

Inconformados, a Rede de Posto 3R Ltda. e seus sócios opuseram Embargos de Declaração.

Alegaram omissão e erro de fato quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, pois, diferente do que está consignado no aresto, houve alteração do pedido e da causa de pedir.

Sustentaram que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao condenar cumulativamente os Embargantes ao pagamento da cláusula penal e à devolução proporcional da bonificação antecipada, quando ambas possuem natureza indenizatória, o que viola a regra dos arts. 402 e 416 do Código Civil.

Acentuaram a omissão, também, quanto a diluição do valor da bonificação nos preços dos produtos pois, de acordo com as provas produzidas, os Embargantes pagaram no litro de combustível, em certo momento, até 0,40 (quarenta centavos) acima do preço de mercado e da BR Distribuidora.

No que tange à redução do valor da penalidade, aduziram omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil.

Asseguraram que o julgamento do Apelo não observou as decisões proferidas no RAI 157333/2014 e RAI 161032/2014, os quais tramitaram na 1ª Câmara Cível deste Tribunal.

Pontuaram que não houve manifestação sobre a tese recursal que impugnou a condenação dos Embargantes a obrigação de retirar a marca e devolver os equipamentos da Embargada.

Requereram, pois, o acolhimento do Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juiz singular para apresentação de nova contestação e produção de provas. Pugnaram, também, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

O Recurso Integrativo foi rejeitado, por unanimidade, pela Turma Julgadora.

Renitentes, a
Rede de Posto 3R Ltda. e seus sócios
opuseram estes Embargos de Declaração para, de forma persistente, sanar omissões e contradições no acórdão anteriormente proferido.

Os Embargantes alegam omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve alteração da causa de pedir e dos pedidos ainda na fase postulatória, mediante aditamento formulado antes da decisão de saneamento. Defendem que, por força do art. 329, II, do CPC, essa modificação demandaria a reabertura da fase instrutória, com nova contestação e possibilidade de produção probatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduzem, também, contradição e omissão na condenação cumulativa à cláusula penal e à restituição da bonificação antecipada. Argumentam que ambas possuem natureza indenizatória, o que impediria sua cumulação nos termos do art. 402 e parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

Sustentam, ainda, que em ações conexas movidas contra a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (n. 0038668-46.20148.11.0041, 0039938-08.2014.8.11.0041 e 0039939-90.2014.8.11.0041), esta Câmara reconheceu a culpa concorrente da distribuidora (Ipiranga), o que afastaria a imputação exclusiva de culpa à Rede de Postos nesta demanda (n. 0051039-42.2014.8.11.0041) e nas que são conexas a esta (n. 0051038-57.2014.8.11.0041 e n. 0038976-82.2014.8.11.0041). Com base nesse entendimento, afirmam haver contradição e omissão quanto à aplicação do art. 476 do Código Civil (
exceptio non adimpleti contractus
).

No que se refere à obrigação de retirada da marca Ipiranga do posto, defendem a existência de contradição e omissão, pois o próprio acórdão reconheceu que a logomarca não é mais exibida há mais de uma década, tornando a condenação inexequível. Além disso, alegam ausência de interesse de agir da Embargada quanto à restituição de equipamentos, pois foram colocados à sua disposição por meio de notificação extrajudicial.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante indispensável ao deslinde da controvérsia.

Já a contradição ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

A leitura atenta do acórdão objeto da embargabilidade revela que as principais teses suscitadas pelos Embargantes foram objeto de enfrentamento suficiente, lógico e coerente.

A alegada omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa não subsiste, pois o acórdão objeto da embargabilidade enfrentou expressamente essa questão, ao consignar que não houve alteração da causa de pedir ou dos pedidos, mas sim conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, o que é admitido pela jurisprudência e não configura inovação na demanda.

O art. 329, inciso II, do CPC, trata da possibilidade de modificação do pedido ou da causa de pedir antes do saneamento, com a consequente reabertura para apresentação de contestação, mas tal dispositivo não se aplica quando não há modificação efetiva da estrutura da demanda, como no caso concreto.

No que tange à cumulação da cláusula penal com a bonificação, esta Relatora esclareceu que as penalidades possuem natureza jurídica distinta.

A cláusula penal decorre do inadimplemento contratual, com fundamento no art. 408 do Código Civil, enquanto a restituição da bonificação visa ao reequilíbrio da contraprestação diante da frustração da obrigação de exclusividade.

Ainda que ambas possam, em tese, ter conteúdo indenizatório, sua cumulação é legítima quando derivam de fatos e fundamentos diversos, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 402 do Código Civil limita a indenização às perdas e danos decorrentes do inadimplemento, enquanto o parágrafo único do art. 416 veda a cumulação da cláusula penal com indenização suplementar por prejuízos decorrentes do mesmo fato.

Na hipótese, os fundamentos jurídicos e contratuais são autônomos, o que afasta a contradição alegada.

Quanto à suposta omissão sobre o reconhecimento da culpa concorrente da Embargada em ações conexas, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que os julgados apontados tratam de contextos fáticos e contratuais diversos, não sendo obrigatória sua aplicação nesta demanda.

O art. 476 do Código Civil exige prova inequívoca do inadimplemento da parte contrária para justificar o descumprimento da obrigação pela parte autora.

No caso, não houve prova suficiente da inadimplência da Embargada, conforme fundamentado no aresto, que considerou improcedente a alegação de
exceptio non adimpleti contractus.

Ademais, a obrigação de retirada da marca e devolução dos equipamentos foi corretamente reconhecida, pois derivam diretamente da cláusula contratual pactuada e são consequência natural da rescisão do contrato.

A suposta inexequibilidade, decorrente da alegação de que a marca não era utilizada há mais de uma década, não descaracteriza a obrigação contratual, sobretudo diante da ausência de comprovação efetiva da retirada da identidade visual e da entrega dos equipamentos.

Oportuno ressaltar, que os embargos de declaração constituem meio excepcional de integração decisória, não se prestando ao reexame do mérito. Quando manejados com finalidade meramente protelatória, autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, que visa coibir o uso abusivo do sistema recursal e preservar a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA. 1
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp: 1646859 RJ - 2020/0005358-8, Relator. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 11/06/2024, Corte Especial, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (sem grifos no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 182/STJ. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios anteriores, que foram refutadas pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado.
2. A pretensão do embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que lhe foi desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo Colegiado, caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1 .026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa. (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 2086426 SP - 2023/0252644-6, Relator. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (sem destaque no original).

Diante de todo o exposto, este Recurso Integrativo configura nítida reiteração das mesmas alegações já enfrentadas e rechaçadas no julgamento dos embargos anteriores. Não há fato novo, vício relevante ou questão jurídica não examinada.

A insistência injustificada no manejo de embargos declaratórios, com o único propósito de rediscutir matérias já decididas, revela-se conduta protelatória e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º do CPC.

Com efeito, constatada a ausência dos vícios apontados, e diante da manifesta intenção de rediscutir questões já enfrentadas, imperiosa a rejeição dos Aclaratórios, com a imposição da referida penalidade.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração

e aplico aos Embargantes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por manifesta protelação do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025